Tribunal: TJSP
Processo: 2085500-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de remoção de lixo – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e determinou o prosseguimento da execução fiscal – Alegação de que a presente execução se enquadra na tese delimitada na afetação, devendo aguardar o julgamento definitivo do ARE no 1.289.782, repercussão geral

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de remoção de lixo – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e determinou o prosseguimento da execução fiscal – Alegação de que a presente execução se enquadra na tese delimitada na afetação, devendo aguardar o julgamento definitivo do ARE no 1.289.782, repercussão geral (Tema 1122) - ARE no 1.289.782/SP, reconhecida a repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema (imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda) - Inteligência do art. 1035, § 5o do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.